Tribunal: TCU
Processo: 036.383/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento de auditoria sobre as infraestruturas hídricas necessárias para que a oferta de água do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (Pisf) forneça o pleno aproveitamento do abastecimento humano ao longo de sua vida útil (até 2025).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de levantamento das infraestruturas hídricas necessárias para que a oferta de água do Programa de Integração do São Francisco (Pisf) forneça o pleno aproveitamento do abastecimento humano, até 2025, trazendo o real alcance da população beneficiada com o aumento da oferta hídrica no agreste e no sertão dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, após a conclusão das obras dos eixos norte e leste, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que: 9.1.1. promova, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, em conjunto com os estados beneficiados pelo Pisf e com a Agência Nacional de Águas (ANA), a correta identificação dos municípios a serem imediatamente beneficiados pelo Pisf após a conclusão dos eixos principais, bem como aqueles que necessitam de obras complementares para serem atendidos, com a identificação de quais são essas obras, os cronogramas previstos para sua implantação e os recursos necessários, em cumprimento ao disposto no art. 29, incisos IV, V e XIX, da Lei 13.844/2019; no art. 16, inciso III, do Decreto 9.666/2019; nos art. 4o, inciso IV, e art. 6o do Decreto 9.203/2017; e nos princípios da efetividade e da economicidade, aos quais deve se sujeitar a administração pública; 9.1.2. encaminhe ao TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias, plano de ação que contenha cronograma e responsáveis pela implementação dos encaminhamentos propostos nos itens 9.2.1 a 9.2.3 ou apresente as justificativas que demonstrem a inviabilidade de sua implementação; 9.2. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que: 9.2.1. promova a correção da relação dos munícipios beneficiados pelos recursos hídricos advindos da transposição do São Francisco constante no sítio do MDR, após a implementação da determinação do item 9.1, informando as estruturas que os interligam aos eixos principais do Pisf, a fim de dar transparência ao projeto; 9.2.2. atualize as informações constantes do sítio do MDR referentes ao Pisf sempre que houver alteração na configuração do sistema; 9.2.3. realize, com a participação da ANA e dos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, a revisão do PNSH para atualização das obras complementares do Pisf e dos municípios beneficiados pelo projeto, criando, para isso, um capítulo que trate do projeto e de suas obras complementares, considerando sua relevância e materialidade no contexto geral das obras de infraestruturas hídricas do país, após a implementação da determinação proposta no item 9.1; 9.3. dar ciência desta liberação aos interessados.